Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o DA LAD). NÃO CABIMENTO. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a revisão das penas corporal e pecuniária, bem como do regime inicial imposto.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, restou comprovado que o réu transportava quase 2kgs de maconha e tinha conhecimento da ilicitude da mercadoria, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela relevante quantidade da droga.
4. O número de passagens do réu pela VIJ em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, mesmo delito apurado na presente demanda, indica seu envolvimento com a atividade criminosa desde a menoridade, e justifica o afastamento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
5. Fixada a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto.
6. Considerando fixação da reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
7. Apelação conhecida e desprovida.